Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0716157-66.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDRÉ DIAS DE JESUS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ DIAS DE JESUS, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 71511422, que não conheceu do agravo em recurso especial e extraordinário de ID 70429095, porquanto ausente a regularidade formal do agravo prevista no artigo 1.042, § 6o do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa e padece de erro material. Assevera a ocorrência de vício formal sanável no manejo do apelo e, ainda, que houve inequívoca intenção de interposição exclusiva de agravo em recurso especial, argumentando que a petição e os fundamentos foram dirigidos para o STJ. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, pois não há como conhecer do agravo, tendo em vista que não foi preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade. Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2693919, Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJEN 05/03/2025. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 71638563. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026